Tribunal: TJDFT
Processo: 0004429-63.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004429-63.2008.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração (ID: 20447771), convolável em agravo interno, formulado pelo SINDIRETA/DF em face da decisão ID: 19478729, a qual determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do RE n. 729.107 / DF (Tema 792) para o prosseguimento do presente feito executivo. Alega o SINDIRETA que a decisão merece corrigenda porque as decisões proferidas pelo STF, em sede de recursos extraordinários, com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, que, no caso, deu-se em 17/6/2020. Outrossim, destaca que, ante o perfil objetivo das decisões proferidas em recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, o seu cumprimento é imediato, ou seja, independe de trânsito em julgado, sob pena de malferimento do art. 926 do CPC e do art. 102, § 2o, da CF/88. Ao fim, assevera que, na espécie, a segurança jurídica deve ceder espaço ao direito fundamental à razoável duração do processo. Pede a reformada da decisão atacada e, em consequência, dado prosseguimento ao feito independentemente da publicação e do trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido no RE 729.107/DF (Tema 792). O Distrito Federal, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID: 20961198), nas quais pediu o desprovimento do agravo interno e a condenação do agravante ao pagamento de multa, ex vi do art. 1.021, § 4o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792). É pacífica a jurisprudência de que não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma que decidiu o recurso representativo para o julgamento das causas que versem sobre a temática. Confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 176 DO STF. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I - A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedentes do STF. II - Agravo interno não provido. (Acórdão 1284135, 00723732120048070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Conselho da Magistratura, data de julgamento: 15/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, RECONSIDERO, EM PARTE, a decisão ID: 19478729, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, para dar prosseguimento ao feito. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos dos servidores ADEILDO DE MORAES, ALBENEIDA SERAFIM MOREIRA, ALESSANDRA ZILLING DE PAIVA DOS SANTOS, ANA CLAUDIA COUTINHO DE CARVALHO, ANA EMILIA DE OLIVEIRA CAMPOS e ANTONIA BATISTA DA SILVA, devendo-se observar: a) o disposto na cláusula 6 da transação ID: 12666475, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009); b) o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, conforme requerido no ID: 18089176 e c) os honorários da execução fixados no ID: 12666462. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 3 de novembro de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador